Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725022-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GOMES DE LIMA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17976420) interposto por GILBERTO GOMES DE LIMA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, movida pelo agravante em desfavor de CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS, indeferiu a liminar. Eis o teor do ato decisório (ID 66671594): Na espécie, cuida-se de ação proposta por GILBERTO GOMES DE LIMA em desfavor de CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS, na qual formula pedido de tutela de urgência assim delineado, litteris: “(...) b) o deferimento de tutela de urgência, impondo a obrigação de fazer ao Requerido, em relação a transferência de propriedade do veículo automotor VW/Saveiro, Placa OZZ 6138, Chassi 9BWKB45U5FP095022, Renavam 01027482608, Ano 2014/ 2015, cor Branca, cabine simples, para si ou para terceiro, sob pena de aplicação de multa diária; c) de forma sucessiva, o deferimento de tutela de urgência, para que este douto juízo oficie o DETRAN-DF, de forma urgente e imediata, comunicando a venda do veículo automotor para o Requerido ocorrida em 27 de abril de 2018 e, assim, o órgão de trânsito processe a restrição administrativa nos dados cadastrais do veículo;” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais não estão suficientemente configurados. Quanto à probabilidade do direito, anote-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que é obrigação do proprietário efetuar a comunicação ao órgão de trânsito do Estado em 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária por débitos posteriores, não constando dos autos que tenha sido efetuada a comunicação. Assim, ausente um dos requisitos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nos termos do disposto em seu art. 5o, inciso LXXIV, a Constituição da República assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460) Entrementes, não tendo a lei fixado parâmetros objetivos para a definição da insuficiência de recursos e a concessão da justiça gratuita (o que se pretende definir, de lege ferenda, por meio do Projeto de Lei do Senado Federal n. 229/2017), cabe ao juiz defini-los, no caso concreto, por força do princípio geral do direito insculpido no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n. 4.657/1942, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.736/2010), segundo o qual, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nessa perspectiva, este Juízo entende ser razoável aplicar, por analogia, os parâmetros definidos pelo egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública da União (CSDPU) para a análise de temática semelhante (concessão da assistência jurídica gratuita integral). Tal analogia justifica-se por força do argumento lógico segundo o qual se o Estado (União Federal), por seu órgão competente, reconhece a hipossuficiência financeira do indivíduo para o custeio de uma despesa substantivamente maior (honorários advocatícios contratuais), a fortiori ou por maiores razões, também deverá reconhecer tal insuficiência de recursos para o pagamento de uma despesa significativamente menor (custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência), objeto da presente análise. Nesse sentido, destaque-se que, atualmente, o CSDPU definiu ser de R$2.000,00 (dois mil reais) o valor de presunção da necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos das Resoluções n. 133/2016 e 134/2016, montante este que se nos afigura razoável como critério objetivo para a concessão da gratuidade da justiça integral, devendo prevalecer como parâmetro relativo, a ser afastado somente em situações excepcionalíssimas, a critério do Juiz (art. 99, §2o, do CPC). Na hipótese de a parte autora perceber rendimentos mensais superiores àquele valor (R$2.000,00), mas inferiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), poder-lhe-á ser deferida, em tese, a gratuidade parcial, consistente apenas na isenção da obrigação de recolhimento total ou parcialdas taxas e das custas judiciais (art. 98, §1o, inciso I, c/c art. 98, §5o, ambos do CPC/2015), sem prejuízo da obrigação de pagar as demais despesas previstas nos incisos II a IX do §1o do artigo 98 do CPC/2015. Com base nessas premissas e para a análise objetiva do pedido de gratuidade da justiça, fica(m) intimado(a)(s) o(a)(s) parte(s) autora(s) para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, demonstrar a alegada qualidade de beneficiário da justiça gratuita, devendo para tanto comprovar: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo núcleo familiar ao qual se vincule é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo ser comprovada mediante a apresentação das últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal, salvo a hipótese de isenção legal devidamente comprovada; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se possui bens móveis ou imóveis, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s) ou de cartão(ões) de crédito, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Alternativamente, poderá o(a) requerente promover o imediato recolhimento das custas iniciais, no mesmo prazo ora assinalado, presumindo-se, neste caso, não fazer jus aos benefícios da justiça gratuita integral ou parcial. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que alienou o veículo automotor VW/Saveiro, Placa OZZ 6138, Chassi 9BWKB45U5FP095022, Renavam 01027482608, Ano 2014/ 2015, cor Branca, em abril de 2018, para o agravado, mas até o presente momento não ocorreu a transferência do veículo, causando-lhe inúmeros transtornos em razão das multas e impostos estarem ainda em seu nome. Aduz fazer jus, em sede de tutela antecipada, à determinação para que o recorrido realize a transferência do aludido automóvel ou, de forma sucessiva, seja oficiado ao DETRAN/DF comunicando a alienação do bem. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Primeiramente, analiso o referido pedido, visto que não foi recolhido o preparo recursal. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o autor recebeu o auxílio emergencial (COVID-19) no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em maio de 2020, (ID 67522850 dos autos de referência). Saliente-se que a aludida assistência foi criada pelo Governo Federal em amparo aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados para enfrentamento à crise causada pela pandemia. Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 67522854. Ora, tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. A meu ver, o recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas do processo. Destarte, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao demandante. Passo ao exame da liminar. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Segundo meu reiterado entendimento, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como com base na legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital no 7.431/1985. Confira-se: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) Igualmente, o requerimento para que seja oficiado ao DETRAN/DF, comunicando a alienação do bem em questão, de uma análise perfunctória, não merece guarida. Trata-se de comunicação que o próprio interessado pode adotar a providência requerida. Daí porque, não vejo como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, provar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a proteção vindicada. Por tais fundamentos, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador